Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-45.2019.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RAC No 1000731-45.2019.8.11.0029
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 89901969 que “ há pedido de justiça gratuita nestes autos[...]”.
Neste particular, de se destacar que a simples declaração ou comprovantes de despesas desatualizados, por si só, não comprovam a alegada hipossuficiência, uma vez que destituídas de qualquer valor comprobatório.
Para tanto, imprescindível que a recorrente traga para os autos documentos tais como: holerite, carteira de trabalho com as folhas em sequência, declaração de imposto de renda ou extrato bancário semestral, todos atualizados.
Destarte, intime-se a apelante para comprovar, de forma clara a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 10 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora